Tribunal: TJDFT
Processo: 0801334-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Recurso inominado. Veículo financiado mediante fraude de terceiros. Inscrição em dívida ativa e protesto em nome do autor. Responsabilidade objetiva do estado. Dano moral configurado. Responsabilidade tributária da instituição financeira. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a nulidade do cadastro de propriedade do veículo, determinando a exclusão de todos os vínculos administrativos e fiscais em nome do autor, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de condenação do DETRAN e do DF ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) examinar a possibilidade de repasse dos débitos tributários e não tributários sobre o veículo objeto de fraude para a instituição financeira.
III. Razões de decidir
3. O acervo probatório mostra que o Detran foi formalmente cientificado da fraude que ensejou o registro indevido do veículo Chevrolet Classic LS, placa JFJ1909, em nome do autor, em outubro de 2019, por força de requerimento administrativo que originou o Ofício no 2166/2019-GERVEI, posteriormente renovado em agosto de 2024, sob o protocolo no 202436254. Soma-se a isso o protocolo, pela instituição financeira GMAC, em 14/10/2019, de documentação perante o Núcleo de Documentação e Protocolo do DETRAN/DF (Recibo no 29833450), com comunicação expressa da ocorrência de “clonagem/fraude” e pedido de exclusão do nome do autor do registro do veículo.
4. Assim, são indevidos os protestos realizados em 2022 pelo Distrito Federal relativos a débitos de multa por infração administrativa (ID 82434101), bem como os débitos não protestados, referentes aos exercícios de 2023, 2024 e 2025 (IDs 82434098 a 82434100).
5. A responsabilidade civil do Estado será aferida pela ótica objetiva. Comprovados o evento, o dano e a relação de causalidade entre ambos, nasce o dever de reparar, salvo se demonstrados o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima, excludentes que não se apresentam na hipótese de inscrição indevida em dívida ativa do nome de vítima de fraude.
6. À luz da jurisprudência das Turmas Recursais, a inscrição irregular na dívida ativa constitui causa suficiente e autônoma para aflorar o dano moral, cuja reparação é fixada em R$ 3 mil, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
7. A fraude na celebração do contrato de financiamento com alienação fiduciária não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos tributos e multas incidentes sobre o veículo. Além disso, os riscos inerentes à atividade financeira não podem ser transferidos ao Distrito Federal ou ao DETRAN.
8. Não é juridicamente viável o cancelamento do registro do veículo em si, uma vez que o art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro exige a existência de registro perante o órgão competente para circulação do bem. A supressão integral do assentamento registral importaria admitir a circulação de veículo à margem do sistema de controle estatal, com prejuízo à identificação do bem, à fiscalização administrativa, à definição do responsável jurídico e à própria exigibilidade dos encargos tributários e não tributários a ele vinculados.
9. Desse modo, os tributos e multas incidentes sobre o veículo, bem como a responsabilidade pelo regular registro, devem ser atribuídos à instituição financeira, em razão de sua vinculação jurídica com o bem.
IV. Dispositivo
10. Recurso do autor conhecido e provido para condenar o Distrito Federal e o DETRAN R$ 3 mil a título de danos morais. Recurso do DETRAN e do Distrito Federal conhecido e provido para determinar a transferência dos débitos incidentes sobre o veículo, bem como o respectivo registro para a GMAC Administradora de Consórcios Ltda.
11. Sem custas ou honorários advocatícios.